Tribunal: TJES
Processo: 5004633-25.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004633-25.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: MAURICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROSQUINHA LTDA - ME
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AUTOS 50046332520208080048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MAURICIO COMÉRCIO DE PADARIA LTDA ME MEE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Visto em Inspeção,

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A

em face da sentença de ID 1170211 que julgou procedente o pedido deduzido na origem.

Assevera em síntese erro de julgamento quanto à rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de prova pericial.

É o relatório.
DECIDO
.

2
.
Entrementes, em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao passo em que a necessidade de realização de prova pericial não se afigura em princípio como excludente da competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas hipóteses em que há necessidade de
prova complexa
, remanesce a incompetência do órgão jurisdicional
A Quo
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
COMPETÊNCIA AFASTADA.
1. Mandado de Segurança.
2. "A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes" (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018).
3. No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir o valor devido aos recorrentes a título de danos materiais, em razão da suposta depreciação do imóvel devido à ausência da área de lazer anunciada pelas recorridas, pelo que deve ser afastada a competência do Juizado Especial.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido
(AgInt no RMS 60.831/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Desta forma, cumpre verificar se a controvérsia na origem reclama prova pericial complexa ou não, de sorte a se perquirir quanto ao acerto da decisão objurgada.

Nesta toada, do exame dos elementos coligidos, vislumbro que o cerne da controvérsia na origem diz respeito à adequação da ligação de energia elétrica da pessoa jurídica, mormente quanto à ocorrência ou não de aumento de carga ilícito e irregular no padrão de energia, e o direito desta à pronta religação.

Certo é que se insere no feixe de deveres da concessionária de energia elétrica a verificação quanto à idoneidade das instalações no que diz respeito aos usuários, que têm o ônus de manter seus padrões em conformidade com os ditames técnicos, representando tal tutela dos direitos de toda a coletividade, visto que passível de acidentes na rede elétrica.

Desta forma, verifico que a matéria discutida na origem realmente se revela complexa e desafia prova pericial com tal qualificação, sem a qual identifica-se cerceamento do direito de defesa da Requerida quanto às cominações impostas – visto que acaso verificada a irregularidade estaria no exercício regular de um direito/dever – e mesmo da coletividade, o que afasta a competência do Juizado Especial.

3.
Ante o exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível e julgar extinto o processo na forma do art.51, II da lei 9.099/95.
REVOGA-SE
nesta oportunidade a tutela de urgência. Sem custas ou honorários.

É o voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.